Tribunal: TJPA
Processo: 0010516-50.2018.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 00010516-50.2018.8.14.0045
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: ALLAN BARBOSA DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO APELANTE REALIZADO POR MEIO DE FOTOGRAFIA, OCORRIDO NO INQUÉRITO POLICIAL, E CONFIRMADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O reconhecimento do apelante pela vítima, no inquérito policial, ocorreu por meio de fotografia, onde foram apresentadas imagens de outras pessoas e o ofendido apontou, com firmeza e segurança, o recorrente como autor do crime e este ato foi confirmado na instrução processual. Ademais, o apelante não conseguiu provar seu álibi em juízo, no sentido de que estava na cidade de Uruaçu, estado de Goiás, no dia do crime. portanto, há provas suficientes para manter a sentença condenatória.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

ALLAN BARBOSA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório, pelos seguintes motivos: a) o reconhecimento pela vítima não seguiu o rito do art. 226 do CPP e, neste ato, a vítima não lhe apontou, com certeza absoluta, como autor do delito; b) no dia do delito se encontrava na cidade de Uruaçu, Estado de Goiás.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, alegando que as provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime e a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 20/06/2018, na Cidade de Redenção, o apelante, acompanhado de um comparsa não identificado, se utilizando de violência e ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram da vítima Maiky Willian Soares da Rocha uma motocicleta, um telefone celular, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), cartões bancários e documentos pessoais.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante afirma que não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório, pelos seguintes motivos: a) o reconhecimento pela vítima não seguiu o rito do art. 226 do CPP e, neste ato, a vítima não lhe apontou, com certeza absoluta, como autor do delito; b) no dia do delito se encontrava na cidade de Uruaçu, Estado de Goiás.

Inicialmente, registre-se que o reconhecimento do apelante pela vítima, no inquérito policial, ocorreu por meio de fotografia (fls. 09 do apenso), onde foram apresentadas imagens de outras pessoas e o ofendido apontou, com firmeza e segurança, o recorrente como autor do crime e este ato foi confirmado na instrução processual (mídia de fls. 57-A).

Ademais, durante a instrução processual, o apelante não conseguiu provar seu álibi, no sentido de que estava na cidade de Uruaçu, estado de Goiás, no dia do crime.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator